Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO MUTUANTE. LIAME NÃO CARACTERIZADO. PROCEDER ILÍCITO SOMENTE IMPUTÁVEL À EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO QUE O AUTOR FIRMOU COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR APENAS RECONHECIDO PARA A TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO BANCÁRIO VALIDAMENTE AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo nulidade do contrato firmado com empresa intermediária e afastando responsabilidade solidária da instituição financeira, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a instituição financeira deve responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por suposto correspondente bancário; (ii) se estão configurados danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidem ao caso as normas do CDC (arts. 2o, 3o e 14), que estabelecem responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, ressalvadas as excludentes do § 3o do art. 14.
4. O contrato celebrado com a instituição financeira corresponde a empréstimo consignado regularmente firmado, sem vício de consentimento, não havendo indícios de participação ou ciência do banco acerca da fraude perpetrada por terceiro. A dinâmica dos fatos revela fortuito externo, afastando o nexo causal e a responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 479 do STJ e interpretação a contrario sensu do art. 148 do CC.
5. Danos morais. A fraude que acarreta desfalque patrimonial periódico, decorrente de empréstimo consignado cujo produto fora integralmente transferido ao golpista, traz sentimentos de humilhação, angústia e dessossego que ultrapassam a barreira do mero dissabor. Condenação do falsário ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14; art. 14, § 3o, I e II. CC, art. 148; art. 927; art. 944. CPC, art. 85, § 2o; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702034-69.2023.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 14/12/2023. TJDFT, APC 0710700-93.2022.8.07.0020, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 19/6/2023. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 23/4/2015.